Tribunal: TJMT
Processo: 0012595-63.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012595-63.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO PORFIRIO SOBRINHO JUNIOR - CPF: 022.023.091-95 (APELANTE), ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (ADVOGADO), CRISTINA DAS GRACAS SOUZA BUENO - CPF: 819.017.471-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAUL MEDRADO FARIA - CPF: 036.540.071-80 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), PABLO COUTO SOUZA - CPF: 007.351.469-18 (APELANTE), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), THIANY BARROS DE ABREU - CPF: 706.582.261-34 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAUL MEDRADO FARIA - CPF: 036.540.071-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE PEDRO PORFÍRIO SOBRINHO JÚNIOR E PROVEU O DE PABLO COUTO SOUZA.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGA -
PRIMEIRO APELO
-

1)

PRELIMINAR
–
ILICITUDE DAS PROVAS
- INVASÃO DOMICILIAR – POLÍCIA ACIONADA –
SUPOSTO DELITO OCORRENDO EM RESIDÊNCIA -

FUNDADAS RAZÕES
PARA AS DILIGÊNCIAS

- AGENTE FLAGRADO COM DROGAS DENTRO DE CASA
- SUSPEITAS CONFIRMADAS -

PRELIMINAR REJEITADA –
2
) MÉRITO -

2.1 -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO DE DROGAS
(§3o, ART. 33, DA LEI 11.343/06) - INVIABILIDADE - DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE DEMONSTRADA - VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS INCOMPATÍVEL COM SIMPLES CONSUMO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.2
)

TRÁFICO PRIVILEGIADO -
IMPROCEDÊNCIA – HABITUALIDADE DEMONSTRADA –
APELO DESPROVIDO
–
SEGUNDO APELO
–
3)
-
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO EXCLUSIVO
-

PROCEDÊNCIA -

OBSERVÂNCIA AO §2o DO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 – DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS EM FAVOR DO RÉU –
REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O PRIMEIRO APELO. SEGUNDO APELO PROVIDO, COM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI N. 11.343/06. A DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DA PGJ.

1. –
A
invasão de domicílio por policiais, somente é admissível quando o contexto fático anterior permitir a conclusão acerca da ocorrência de um crime dentro da residência.

In casu
, a polícia foi acionada para apurar o possível cometimento de um delito patrimonial na casa do apelante e, ao chegar no local, percebeu uma movimentação anormal e flagrou um dos envolvidos fugindo pelos fundos da residência. Tais fatos, evidentemente, sinalizaram para a possibilidade da ocorrência de um delito, o que foi confirmado com a apreensão de significativa quantidade de drogas no local. Assim,
por se tratar de uma diligência inerente à atividade policial e efetuada de uma maneira pontual, revelou-se prescindível qualquer investigação anterior ou expedição de mandado judicial já que evidentes fundadas razões para a atuação policial naquele momento.

2.1 - A caracterização do delito de uso compartilhado de drogas (art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/06), exige a comprovação de que o oferecimento de droga é eventual e sem finalidade lucrativa, para pessoa de relacionamento do usuário e que deve consumir a droga em conjunto. No caso, não é cabível a desclassificação se a situação fática (em especial, a variedade e quantidade de drogas apreendidas - 838g de cocaína e 95g de maconha) e os depoimentos colhidos ao longo do feito, demonstram a finalidade mercantil, concomitante ao fato de que o apelante sequer era amigo de um dos envolvidos no delito.

2.2 - A causa de diminuição prevista no §4o, art. 33 da Lei 11.343/06 tem em mira beneficiar o traficante iniciante, que eventualmente praticou o comércio ilícito de entorpecentes, não podendo beneficiar aquele que habitualmente vem se dedicando às atividades criminosas.

3. - Se os elementos probatórios fornecem apenas um juízo de suspeita contra o segundo apelante, não demonstrando que ele, efetivamente, compartilhava drogas, impõe-se a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06, sendo inviável manter-se a condenação pelo crime previsto no artigo 33, § 3o, da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Criminais
, interpostas a tempo e modo contra a sentença anexada sob n. 86506265 - Pág. 140, em que foi condenado’
PEDRO PORFIRIO SOBRINHO JUNIOR
, à pena de
5 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
550 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), e
PABLO COUTO SOUZA
, à pena de
6 meses
de
detenção
, em regime
aberto
(substituída por restritivas de direitos), e
600 dias-multa
, pela autoria do crime de
Uso Compartilhado de Droga
(art. 33, §3o, da Lei n. 11.343/06).

Nas razões sob Id. 86506282, a Defesa de
Pedro Júnior
alega,
em preliminar,
que
todo o
processo é nulo
diante da
ilegal atuação policial e

da

invalidade da prova produzida em sede inquisitiva; invoca a
violação ao direito de privacidade
e inviolabilidade domiciliar e diz que
não existiam fundadas suspeitas
para o ingresso da polícia em sua casa.

No
mérito
, pede a
desclassificação
do crime para o previsto no
§3o, art. 33, da Lei n. 11.343/06
, afirmando que a droga encontrada em sua mochila, dentro da casa, era para seu
consumo próprio
, mas que, no dia do crime,
compartilhou
um pouco com
Pablo Souza
e com o corréu
Raul Faria
. De forma alternativa, pugna, ao menos, o reconhecimento do
tráfico privilegiado
e sua aplicação na fração máxima prevista (2/3).

As
contrarrazões do MP
estão anexadas sob o Id. 86506285, e são pelo
desprovimento
do apelo.

Depois, a Defesa de
Pablo Souza
apresentou, nesta instância, suas razões de recurso e pugnou a
desclassificação
do crime para o do
art. 28, da Lei n. 11.343/06
, alegando que o apelante
é apenas usuário
e que, naquele dia, tinha ido até a casa de
Pedro
adquirir maconha para o seu consumo (Id. 99820982).

Em sede de contrarrazões (Id. 101510991), o
parquet
pugnou o
des
provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a d.
PGJ
analisou separadamente os apelos e opinou pelo
desprovimento de ambos,
conforme transcrição que se faz dos sumários respectivos (Id’s
89494480 e 102774988
):

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Irresignação defensiva – I) PRELIMINAR : Almeja-se o reconhecimento da ilicitude e arbitrariedade da busca pessoal realizada, face à ausência de justa causa a autorizar a revista pessoal levada a efeito pelos agentes policiais e, tampouco, o varejamento no local dos fatos, de modo a tornar ilícitas as provas produzidas na ocasião, assim como as derivadas, anulando-se, por corolário, a ação penal – Não acolhimento – In casu, a busca pessoal fora realizada em estrita observância ao regramento legal e constitucional aplicável à espécie, vez que a funcionária da portaria do residencial palco dos fatos acionou a polícia informando que dois indivíduos haviam adentrado no condomínio em uma caminhonete, cor preta, sem a devida permissão. Ao chegarem no local, encontraram o veículo em frente da casa do apelante, levantando suspeita de um possível crime de roubo, razão pela qual foi realizada aproximação e encontradas, no interior da residência do recorrente, dentro de uma mochila, as drogas confiscadas, daí porque que não há que se falar em nulidade das provas obtidas durante a busca domiciliar, diante da suspeita de que algo ilícito estava ocorrendo no imóvel, motivando, por conseguinte, a busca domiciliar. II) MÉRITO: 1) Busca-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de oferecimento de droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem (art. 33, §3o, da Lei 11.343/06) – Inadmissibilidade – É imperiosa a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, eis que os elementos probatórios jungidos neste feito comprovam, indene de dúvidas, a materialidade e autoria delitiva, bem como a certeza acerca da traficância, sobretudo pela delação extrajudicial realizada pelo corréu Pablo, corroborada em Juízo pelos demais elementos de prova angariadas aos autos no decorrer da instrução criminal, a exemplo dos depoimentos judiciais dos milicianos que atuaram o feito. 2) Pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena – Inadmissibilidade – No caso dos autos, a Magistrada da instância singela agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em voga, visto que a recorrente responde a diversas ações penais (folha de antecedentes – ID. 86506264 - Pág. 49/51), fatos, esses, que revelam a dedicação do increpado a atividades criminosas, obstaculizando, desse modo, a aplicação da causa de diminuição em apreço - Pelo desprovimento do recurso interposto. ”

“Apelação Criminal: Uso compartilhado de entorpecente – Irresignação defensiva: 1) Busca-se a desclassificação do crime inserto no art. 33, §3o, da Lei 11.343/06 para a conduta descrito no art. 28 da Lei de Drogas – Inadmissibilidade – Inviável a desclassificação pleiteada, notadamente porque o plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade, autoria delitiva, bem como o uso compartilhado de drogas, de maneira gratuita, entre o recorrente Pablo e o corréu Raul de parcela da droga confiscada, razão pela qual a manutenção da desclassificação para o previsto no art. 33, §3o da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe – Pelo desprovimento do recurso interposto.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021